Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717837-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO POSSIDONIO NERES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Após indeferimento da gratuidade na decisão de ID 17448544, foi determinado o recolhimento das custas processuais na forma do art. 101 §2o c/c art. 1007 “caput” e §2o, do CPC; porém, conforme a certidão de ID 17845515, transcorreu “in albis” o prazo para o agravante se manifestar, sem resposta. Assim, intime-se o agravante para recolher as custas processuais na forma do art. 1007 §4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” [grifo nosso] Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator